Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-79.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001486-79.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: AMERICO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MORA EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM TRÂNSITO EM JULGADO. REQUISITO ESSENCIAL DA MEDIDA POSSESSÓRIA NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 72 DO STJ. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO PERFEIÇÃO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA APREENSÃO. ADOÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO. PRECEDENTE DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO INDEVIDA DE BEM UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária. O juízo de origem reconheceu que a mora do devedor foi afastada em ação revisional conexa com trânsito em julgado, revogou a liminar anteriormente concedida e, diante da alienação do veículo pelo credor fiduciário no curso da demanda, converteu a obrigação de restituição em perdas e danos, fixando indenização correspondente ao valor de mercado do bem, além de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se se a sentença deve ser reformada para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, afastar a condenação por danos morais e alterar o critério de indenização material, em razão da alienação do veículo após a apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A mora constitui requisito indispensável para a procedência da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida judicialmente a abusividade de encargos contratuais em ação revisional conexa, com afastamento da mora e determinação de manutenção do bem na posse do devedor, resta inviabilizada a pretensão possessória do credor fiduciário.
A alienação do veículo pelo credor fiduciário durante a tramitação do processo configura risco assumido por quem promoveu a venda antes do desfecho definitivo da controvérsia judicial, impondo a responsabilização pelos prejuízos decorrentes da apreensão indevida do bem e desconfigurando a perda superveniente do interesse de agir.
Diante da impossibilidade de restituição do veículo, correta a conversão da obrigação em perdas e danos, com adoção do valor de mercado do bem à época da apreensão como critério de indenização, parâmetro que melhor reflete o efetivo prejuízo patrimonial do devedor.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a reparação, nessas hipóteses, deve observar o valor médio de mercado do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente no momento da apreensão, e não o valor obtido em eventual leilão realizado pelo credor.
A apreensão e posterior alienação do veículo utilizado na atividade empresarial da parte ré, fundada em mora posteriormente afastada por decisão judicial, ultrapassa o mero dissabor contratual e caracteriza dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado na sentença à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A alienação de bem apreendido em ação de busca e apreensão durante a pendência de controvérsia judicial acerca da mora constitui risco assumido pelo credor fiduciário, que deve indenizar o devedor pelos prejuízos decorrentes da apreensão indevida, sendo adequado o parâmetro do valor de mercado do veículo, conforme Tabela FIPE na data da apreensão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001486-79.2023.8.05.0027
, em que figuram como
apelante, BANCO BRADESCO SA e como apelado, AMERICO RAMOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimentos ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

.1